Tribunal: TJBA
Processo: 8042952-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042952-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZELITA GOMES BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a complementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da servidora inativa no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme título executivo judicial, e mantendo multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a incorporação integral da GEAC alegada pelo Estado; (ii) verificar se a multa cominatória deve ser mantida diante do alegado cumprimento da obrigação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo, consubstanciado no Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, determinou expressamente a incorporação da GEAC aos proventos no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, reconhecendo seu caráter geral e a extensão aos inativos com paridade remuneratória.

4. É vedada a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada material, sendo incabível alegar, em sede de cumprimento de sentença, argumentos sobre a natureza jurídica da GEAC, sua inclusão no regime de subsídio ou forma de cálculo, questões já definitivamente decididas no mandado de segurança coletivo.

5. A fase executiva se presta exclusivamente a dar efetividade ao determinado no título judicial, sendo vedada a inovação ou rediscussão do mérito da lide, devendo prevalecer o princípio da fidelidade ao título executivo.

6. O Estado não demonstrou o cumprimento integral da obrigação conforme determinado no título, sendo irrelevante a alegação de incorporação anterior em percentual diverso (48,85%), configurando descumprimento da determinação judicial específica.

7. A multa cominatória constitui medida coercitiva legítima para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo adequada diante do flagrante descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, questões definitivamente decididas em título executivo transitado em julgado sobre incorporação de gratificação a servidor inativo. 2. A alegação de cumprimento da obrigação em percentual diverso do determinado no título não afasta o dever de observância integral da decisão judicial. 3. A multa cominatória é medida adequada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrado o descumprimento da ordem judicial.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 502, 503, 507, 508, 536, §1º, do CPC; art. 330 do Código Penal; art. 85, §§ 2º e 14 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80395487520238050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva; TJ-BA, Petição nº 80062652720248050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer; Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000242-51.2023.8.05.0113, em que é Agravante
JAMES MENDES FROES
e Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema